Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726398-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIVAL DA ROCHA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela provisória de urgência, para condenar o Distrito Federal a, no prazo de 10 dias úteis, fornecer à parte requerente CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso em análise, há a comprovação da necessidade da realização da consulta, bem como houve a comprovação da mora estatal. Com efeito, ainda que a solicitação da parte autora tenha sido inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde com a classificação Verde – Não Urgente, o recorrente aguarda a realização da consulta há 887 dias e não há informação pelo Distrito Federal de que a consulta será marcada em breve. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, no prazo de 10 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator